Tribunal: TJMT
Processo: 0011761-59.1999.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011761-59.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PROTENDIT CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 61.196.390/0001-01 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (APELANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 70.436.563/0001-02 (APELADO), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DA DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 70.436.563/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE FALÊNCIA – PROCESSO DECLARADO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADO PELA PARTE AUTORA EM FEITO CONEXO – ATO QUE CORRESPONDE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 90 DO CPC/15 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS ANTE A NATUREZA CONTENCIOSA DA MEDIDA – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, a ação de habilitação de crédito, por se tratar de processo de natureza contenciosa, cuja relação jurídica processual é potencialmente conflituosa, autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sobretudo quando o conjunto probatório demonstra que direito vindicado foi expressamente reconhecido pela própria parte demandante em feito conexo ao que fora julgado extinto, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011761-59.1999.811.0041

APELANTE:

PROTENDIT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

APELADA:

MASSA FALIDA DA DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
PROTENDIT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
, contra a r. sentença e retificações posteriores oriundas do acolhimento parcial de embargos declaratórios, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT – Especializada em Falência, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias,
Dr. Cláudio Roberto Zeni Guimarães
, que, nos Autos de Pedido de Falência nº. 11761-59.1999.811.0041 (Código 139803) ajuizada em desfavor de
DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, condenando a ora apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do síndico da massa falida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§2º e 10, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a recorrente, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, defende, em suma, a necessidade de reforma da r. sentença hostilizada, ante a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais em favor da recorrida/devedora, justificando, para tanto, que
“teve o seu direito reconhecido, qual seja, de receber ou habilitar o crédito devido pela ré somente 14 (quatorze) anos depois da propositura da demanda, apesar da falência ter sido decretada logo após a distribuição daqueles autos”
, bem como discorre que não contribuiu para a perda do objeto da presente demanda, já que esta se deu de forma superveniente após informação apresentada pela apelada, ou seja, não provocada pela mesma e sem que fosse realizado o devido contraditório, razão pela qual requer a reforma da r. sentença para afastar a condenação imposta (Ids 8132091 e 8132902).

Devidamente intimada, a apelada ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que rebate os argumentos expendidos pela recorrente, e, no mérito, pede pelo desprovimento do recurso (Ids 8132097 e 8132098).

Comprovante do recolhimento do preparo acostado no Id 8132093.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, a recorrente se insurge contra a r. sentença de fl. 155 (Id 8132059), complementada pela decisão que acolheu parcialmente os aclaratórios opostos pela requerida/apelada (fl. 175 – Id 8132088), na qual o d. Magistrado
a quo
julgou extinta a ação de base, sem resolução de mérito, por perda superveniente do seu objeto, na forma do art. 267, IV, do CPC/73, condenando a requerente no pagamento de honorários sucumbenciais em favor do síndico da massa falida, fixados, nos termos do art. 85, §§2º e 10, do CPC/15 (art. 20, §3º, CPC/73), em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O pleito da recorrente limita-se ao afastamento da condenação no pagamento da verba sucumbencial, ao singelo argumento de que não contribuiu para a perda superveniente do objeto da presente ação, mormente porque a habilitação do seu crédito se deu somente após o transcurso de mais de quatorze anos da propositura da demanda conexa que decretou a falência da recorrida, sendo a atuação do síndico da massa falida restringida à mera informação da habilitação no bojo deste feito, ou seja, sem o exercício do contraditório pleno.

Pois bem. Malgrado os esforços de argumentação do zeloso procurador da apelante, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser ratificada em todos os seus termos.

Da análise dos autos, apura-se que o pedido de falência vindicado pela empresa Protendit Construções e Comércio Ltda. (aqui apelante) fundamentou-se ao fato de ser credora da requerida/apelada da importância originária de R$112.586,90 (cento e doze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), representada pelas duplicatas protestadas acostadas às fls. 27/28, oriundas da execução de serviços contratualizados de fundações (planta de locação) da obra “SABESP – ETE – Estrada Rio-Santos, Km 51, Itaguá, Ubatuba/SP”, que, atualizadas ao tempo do ajuizamento da ação (
05/05/1999
– fl. 02vº), perfazia a quantia de R$125.573,08 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e oito centavos).

Sabe-se que ao ser acionado em ação de falência com base nos parágrafos do art. 11 do extinto Decreto-Lei nº. 7.661/45 (atual art. 94,
caput
, incisos I e II, da Lei nº. 11.101/2005), o devedor tem, segundo a lei de regência, quatro caminhos a seguir: i) apenas elidir a falência; ii) contestar e elidir; iii) simplesmente contestar (
caput
e parágrafo único do art. 98 da LRF); ou iv) requerer a recuperação judicial (art. 95 da LRF).

No caso vertente, observa-se que o Juízo
a quo
determinou a citação da devedora para apresentar ou efetuar o depósito da quantia objeto do pedido, em cumprimento da regra disposta no §1º do art. 11 do Decreto-Lei nº. 7.661/45 então vigente ao tempo dos fatos, consignando que o depósito em questão deveria incluir o principal da dívida, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária e
honorários advocatícios que foram arbitrados em 10% (dez por cento) do montante do débito
(fl. 43).

A citação da requerida aperfeiçoou-se na pessoa da Sra. Marlene Santiago Magalhães de Moraes (Certidão do Oficial de Justiça de fl. 50); contudo, diante da falta de poderes específicos, a requerente atravessou petição requerendo o desentranhamento do mandado para a citação da empresa ré por hora certa e, alternativamente, via edital (fls. 52/53), sendo esta última deferida pelo togado singular, mediante publicação por duas vezes, em órgão oficial e jornal de grande circulação na Capital, às expensas da demandante (fl. 72), o que foi cumprido pela mesma (fls. 87/94).

A empresa requerida não elidiu a dívida (Certidão fl. 104). Entretanto, ofertou defesa escrita às fls. 75/79, que por sua foi impugnada pela requerente (fls. 96/100).

Em decisão fundamentada de fl. 105, fora determinada a intimação da peticionária demandante, a fim de cumprimento da regra disposta no art. 82 do Decreto-Lei nº. 7.661/45, que, na essência, determinava que a interessada mensurasse a origem e natureza do título, com a consequente habilitação do crédito, tendo por base acolhimento do pedido de falência da empresa devedora formulado nos autos apensos (Feito nº. 243/1999 – Cód. 139800), após determinação deste Sodalício quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº. 13.186/2001 (cópia acostada às fls. 112/131).

Diante da inércia da parte, bem como em virtude da decretação da falência da empresa requerida nos autos conexos na data de
1º/10/1999
, o Juízo
a quo
novamente determinou a intimação da autora para informar a ocorrência ou não da habilitação do crédito, abrindo-se vistas ao síndico para manifestar no prazo legal (fl. 139), que prontamente requereu a extinção da presente demanda, por perda superveniente do objeto, face existência de feito anterior veiculando o mesmo objetivo, mediante habilitação do crédito nos autos correspondentes (fls. 140/141).

Após manifestação do Ministério Público atuante no 1º grau (fl. 147), e diante de novo silêncio da requerente (Certidões de fls. 146 e 148), o juiz presidente do feito determinou nova intimação da parte demandante para cumprimento da decisão anterior (fl. 150), seguido de Certidão de lavra da Escrivã Rosana Albuquerque Dutra, informando que a autora procedeu com a habitação do seu crédito nos autos conexos (fls. 153/154), sobrevindo a sentença hostilizada, complementada pela decisão que acolheu em parte embargos de declaração opostos pela massa falida requerida, em que se julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, condenando a requerente ao pagamento de verba sucumbencial fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (fls. 155 e 175).

Conquanto se reconheça a morosidade da tramitação deste feito inaugurado no ano de 1999, percebe-se claramente que, ao contrário do defendido pela aqui recorrente, houve a plenitude do contencioso, tendo por base a apresentação de defesa escrita por parte da empresa devedora, mediante contratação de advogado particular (fls. 75/79), o que por si só se mostraria suficiente para justificar a condenação imposta.

Da mesma forma, não se mostra palpável o argumento expendido pela recorrente quando afirma que não deu causa à extinção pela perda superveniente do objeto da presente lide, uma vez que os elementos de prova constantes destes autos, mormente o petitório transladado do feito que decretou a falência da devedora/apelada (Autos nº. 243/1999 – Cód. 139800) e que se encontra acostado à fl. 154, complementado pelas razões apresentadas nas contrarrazões (fls. 187/192), demonstram a toda evidência que a autora/apelante, simultaneamente a presente ação falimentar, apresentou
habilitação de crédito
igualmente buscado nesta ação, o qual fora reconhecido por sentença prolatada ainda em 17/02/2004, devidamente transitada em julgado nos autos registrados sob o nº. 641/2001 (Código 74128) que tramitou perante o mesmo Juízo, e republicada em 06/02/2009, após determinação deste Sodalício por ocasião do julgamento do RAI 13.186/2001, em respeito aos primados da economia e celeridade processual, sendo posteriormente incluído pelo síndico no quadro geral de credores na qualidade de quirografário nos autos originários, ou seja, que decretou a falência da requerida/apelada.

Diante disso, não obstante se trate de um incidente processual, mas cuja relação jurídica processual foi potencialmente conflituosa, não se tratando, pois, de mero incidente administrativo, perfeitamente cabível a condenação em honorários advocatícios, estando o entendimento externado pelo Magistrado sentenciante em consonância com firme jurisprudência do STJ.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. [...]
3. Tratando-se de habilitação ou impugnação de crédito em processos envolvendo concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, desde que apresentada resistência à pretensão. Precedentes.
[...]”
(REsp 1759004/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019 – Destaquei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, é impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1496551/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019 – Destaquei)

“CONCORDATA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE.
1. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que for apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência. Precedentes.
2. O pedido de habilitação de crédito em falência ou concordata tem caráter declaratório, razão pela qual é inviável, nesses casos, a fixação dos honorários advocatícios com base no § 3º do art. 20 do CPC. 3. A revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios é admitida nas hipóteses em que a quantia se mostrar irrisória ou exorbitante. Precedentes. 4. Não é possível vincular a aferição da verba honorária prevista pelo art. 20, § 4º, do CPC ao valor impugnado no pedido de habilitação de crédito, principalmente se desse cálculo resulta quantia absolutamente desproporcional à atuação dos advogados da parte vencedora ou prejuízo excessivo à parte vencida. 5. Recurso especial parcialmente provido, a fim de fixar a verba de sucumbência em R$ 8.000,00, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.”
(REsp 1098069/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 16/11/2010 – Destaquei)

Guardadas as pertinências dos casos, o mesmo entendimento é também observado pelos Tribunais pátrios, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL.
REQUERIMENTO DE FALÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 487, IV, DO CPC. HONORÁRIOS
FIXADOS EM 3% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU EM QUE BUSCA A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA QUE SEJA REVISTO O PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEVE SER ACOLHIDA. INOBSERVÂNCIA DA NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §§ 2º E 6º, DO CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-RJ – APL: 00065550320168190023, Relator: Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 22/07/2019, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

“
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CONDENAÇÃO. HONORARIOS. ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A ação de habilitação de crédito, por se tratar de processo de natureza contenciosa, cuja relação jurídica processual é potencialmente conflituosa, autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJDFT – Acórdão 902427, 20140610071344APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: ANA CANTARINO, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/9/2015, publicado no DJE: 29/10/2015. Pág.: 191)

“APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. DECLARAÇÃO DE CRÉDITO. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO (ART 267, III, DO CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ART. 20, § 4º, CPC. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. –
Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça: "são devidos honorários advocatícios nos processos de habilitação de crédito em falência, devidamente impugnado" (EREsp 188.759/MG, 2ª Seção, Rel. para acórdão Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 4/6/2001). – "O síndico, quando também exerce a função de advogado da massa, faz jus a honorários advocatícios" (STJ, AgRg no AG 277729/MG).
– Os honorários devem valorizar a dignidade do trabalho do profissional sem, contudo, gerar o enriquecimento ilícito do advogado.”
(TJ-PR – AC: 7555960 PR 0755596-0, Relator: Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 29/06/2011, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 668)

Por fim, pertinente registrar que a habilitação do crédito informado à fl. 154, embora realizado em processo diverso (Feito nº. 243/1999 – Cód. 139800), deve ser equiparado a um ato de reconhecimento do direito vindicado nesta ação, cuja consequência é perda superveniente do seu objeto, sendo, pois, devida a condenação na verba sucumbencial, a teor da previsão contida no art. 90 do CPC/15
[1]
[2]
.

Não é o caso, porém, de se majorar,
ex officio
, os honorários de sucumbência, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, pois, evidentemente, só se majora a verba outrora fixada em primeira instância. Assim, se a peticionante/apelante restou vencida, a referida norma não aproveita à parte adversa, de modo que a manutenção da sentença
a quo
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a r. sentença fustigada em todos os seus termos.

É como voto.

[1]
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[2]
TRF-4 – AC: 50027232720164047103 RS 5002723-27.2016.4.04.7103, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento:
25/09/2019
, QUARTA TURMA ; TJ-PE – APL: 5299641 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento:
05/06/2019
, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 11/06/2019; TJ-SP – APL: 10040153120188260271 SP 1004015-31.2018.8.26.0271, Relator: Araldo Telles, Data de Julgamento:
25/02/2019
, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 26/02/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020